Tribunal: TJDFT
Processo: 0743969-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0743969-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. AGRAVADO: QUALIDADE LOCADORA DE AUTOMOVEIS EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA contra decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos de execução de título extrajudicial em face de QUALIDADE LOCADORA DE AUTOMOVEIS EIRELI – ME, indeferiu o pedido de instauração do incidente da desconsideração da personalidade jurídica. Em suas razões (ID 52366816), o agravante sustenta que: 1) a executada aderiu ao grupo de consórcio por ele fornecido e foi contemplada com um automóvel, marca RENAULT; 2) após ser contemplada, a agravada descumpriu o contrato e deixou de pagar as prestações do contrato; 3) foi ajuizada ação de busca e apreensão que foi convertida na presente execução ante a não localização do veículo; 4) realizadas pesquisa pelos sistemas disponíveis em juízo, não foram encontrados bens passíveis de penhora para extinguir a execução; 5) há indícios de que a agravada tenha encerrado suas atividades de maneira irregular, com propósito de lesar seus credores; 6) é evidente o risco de lesão grave “haja vista que o agravado poderá esvaziar suas contas e ocultar ou se desfazer de seus bens, acarretando, por conseguinte, danos de difícil ou incerta reparação”; 7) a empresa agravada encontra-se inapta no seu cadastro perante à Receita Federal. Requer ao final a antecipação da tutela recursal para que seja deferido o pedido de desconsideração da pessoa jurídica QUALIDADE LOCADORA DE AUTOMOVEIS EIRELI – ME e incluído o sócio WANDERSON CARDOSO PEREIRA no polo passivo dos autos. Preparo comprovado (ID 52366818 e 52366817). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para concessão da antecipação da tutela recursal pretendida. Neste momento processual, não cabe análise aprofundada do mérito, mas apenas a verificação dos requisitos que balizam o pedido liminar: probabilidade de provimento do recurso e risco da dano grave ou de difícil reparação. Tais requisitos são cumulativos; a ausência de qualquer deles implica o indeferido da tutela pretendida. No caso, o recorrente busca que seja concedida liminarmente a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada, ante o seu suposto encerramento irregular. Alega que a demora pode inviabilizar o processamento do cumprimento de sentença, posto que o agravado pode esvaziar suas contas e ocultar ou se desfazer de seus bens. A mera alegação de encerramento irregular da empresa e ausência de localização de bens passíveis de penhora, a princípio, não configura abuso de personalidade. Eventual instauração do incidente sem qualquer alegação que possa, em tese, configurar abuso da empresa fere o princípio da celeridade, posto que, ao final, a medida seria inócua. Ademais, não há urgência que justifique o deferimento da liminar pretendida, uma vez que não há provas robustas de ocultação patrimonial da empresa. Portanto, não é recomendável - neste momento processual - a instauração do incidente da desconsideração da personalidade jurídica sem o devido contraditório e ampla defesa. INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de outubro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator